Tribunal: STF
Processo: HC 99010
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. 
   ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA b DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
A 
   competência originaria do Superior Tribunal de Justiça para 
   julgar mandado de segurança está definida, numerus clausus, no 
   art. 105, inc. I, alínea b da Constituição do Brasil. O Superior 
   Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de 
   segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus 
   respectivos órgãos.
Ordem denegada.